Tribunal: TJBA
Processo: 8195770-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195770-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEZAR LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por CEZAR LOPES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2. A parte autora alegou desconhecer a origem do débito que ensejou a inserção de seu nome no sistema SCR/SISBACEN, sustentando ausência de prévia comunicação da instituição financeira, em afronta ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a exclusão do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A instituição financeira, por sua vez, apresentou faturas de cartão de crédito que evidenciam a origem da obrigação pecuniária decorrente da utilização do referido instrumento de crédito.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a instituição financeira possui o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de dados no sistema SCR/SISBACEN; e (ii) se a ausência dessa comunicação prévia enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos de crédito administrados por entidades privadas, sendo o Banco Central mero gestor do sistema, não sujeito à obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

6. A responsabilidade pelas informações inseridas no SCR recai sobre as instituições financeiras que alimentam o sistema, conforme dispõe o art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022, cabendo-lhes comunicar previamente o cliente acerca do registro de suas operações de crédito.

7. No caso concreto, embora demonstrada a origem do débito mediante documentação apresentada pela instituição financeira, não restou comprovada a prévia comunicação ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no sistema SCR/SISBACEN.

8. A ausência de notificação prévia autoriza a determinação de exclusão do apontamento, em razão do descumprimento do dever de informação imposto à instituição financeira.

9. Contudo, não se verifica dano moral indenizável, uma vez que a inscrição decorreu de dívida existente e os registros constantes nas colunas “a vencer” ou “vencido” não possuem a mesma carga restritiva das anotações classificadas como “prejuízo”, não caracterizando, por si sós, abalo à honra ou à reputação financeira do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“As instituições financeiras que alimentam o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possuem o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inclusão de dados relativos a operações de crédito.” “A ausência de prévia notificação autoriza a exclusão do registro no sistema, mas não enseja indenização por danos morais quando a dívida é existente e o apontamento não possui natureza restritiva equiparável às inscrições em cadastros de inadimplentes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8195770-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CEZAR LOPES DOS SANTOS
e parte recorrida o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça